Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700732-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Henrique Breda Foltz Cavalcanti interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança impetrado objetivando a frequência de curso de formação profissional, em certame público destinado ao ingresso no cargo de professor da Universidade do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 01/22, declarou a inexistência de desproporcionalidade entre as categorias de ampla concorrência, PCDs e PPPs, bem assim de ilegalidade no quantitativo de vagas previstos no edital para tais faixas de concorrência. Diante disso, declarou a inexistência de direito líquido e certo do impetrante a figurar dentre os candidatos convocados para o referido curso e denegou a segurança, com ingresso no mérito, condenando-o ao pagamento das custas. Inicialmente, o apelante requer a concessão da gratuidade judiciária, dispensando-o do recolhimento do preparo, por não ostentar capacidade financeira para arcar com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência. Requer a juntada de laudos médicos que, segundo afirma, foram produzidos após a impetração e que comprovam ser portador do transtorno do espectro autista. Sustenta a ilegalidade da submissão da sua prova discursiva a um terceiro examinador, pois as notas obtidas nas duas correções não são superiores a dois vírgula cinco (2,5) pontos e, além disso, que o edital, ao prever o cálculo da média das notas mais próximas entre si, no caso de terceira correção, contraria o disposto no art. 37, da Lei no 4.949/12, do Distrito Federal. Argumenta, ainda quanto ao tema, que o item 12.1.1. do edital foi redigido de forma obscura, impondo-se que a norma seja interpretada na forma como expôs, ou seja, no sentido de que o critério de submissão da prova a correção por um terceiro examinador seja a nota máxima da prova, ou seja, dez (10) pontos. Sustenta, por fim, que seu direito de defesa foi cerceado, eis que não teve acesso aos critérios por meio dos quais foi avaliado. Além disso, segundo afirma, a autoridade impetrada não expôs motivação para negar provimento ao recurso administrativo, em evidente violação ao devido processo legal administrativo. Tece considerações sobre os critérios de correção da prova discursiva, aduzindo que a pontuação que lhe foi conferida não corresponde à nota que deveria ter alcançado na correção. Sustenta ter sido excluído ilegalmente para concorrer por vagas destinadas a pessoas com deficiência, eis que, segundo alega, é portador de transtorno do espectro autista, conforme laudos acostados ao feito de origem. Afirma que a convocação dos candidatos aprovados para o curso de formação não levou em consideração a circunstância de concorrência por faixas. Argumenta que a forma correta de cômputo dos números de vagas para cada faixa seria a igualitária, ou seja, mesmo número de vagas para cada categoria. Além disso, afirma ter ocorrido equívoco da entidade gestora do certame na convocação de candidato como PCD cuja nota o classificaria na faixa da ampla concorrência para participação do curso de formação. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a reserva de vaga no âmbito do concurso público em questão, bem assim sua submissão a novo curso de formação profissional. Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo, com a concessão da segurança. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador esclarece que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, o contracheque juntado aos autos evidencia que o recorrente recebe renda mensal líquida de aproximados R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Tal montante é, do seu turno, inferior àquele comumente utilizado por este egrégio Tribunal para o reconhecimento da presunção de hipossuficiência financeira, qual seja, de cinco (5) salários-mínimos, definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Diante disso, defiro a gratuidade da justiça ao apelante, com efeitos ex nunc, dispensando-o do recolhimento do preparo. Passa-se à análise do pedido de concessão da tutela de urgência. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, no caso de não concessão da reserva de vaga postulada, eis que, concluído o certame público, eventual reforma da sentença não surtiria qualquer efeito prático. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da tutela recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao apelante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, ainda que, no julgamento do apelo, venha a se confirmar a aparente ilegalidade da submissão da prova do recorrente a um terceiro examinador, tal fato jurídico, por si, não se revela suficiente para viabilizar o acesso do agravante às demais etapas do certame, eis que, ainda assim, não se classificaria dentro do número de vagas atribuídos à faixa de candidatos com deficiência. De fato, mesmo que eventualmente se admitisse que o apelante deveria concorrer na faixa destinada aos candidatos com deficiência (PCD), a distribuição de vagas por ele defendida não encontra amparo, seja no edital, seja na Lei no 4.949/12-DF, que regulamenta os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. De fato, o art. 8o, § 5o, da referida Lei, assegura aos candidatos com deficiência vinte por cento (20%) de todas as vagas previstas no edital, desprezada a parte decimal. Tudo está a indicar, portanto, que a distribuição das doze (12) vagas atribuídas ao cargo foi realizada de forma correta pela autoridade apontada como coatora (incluindo-se os candidatos aprovados diretamente, dos quais um é PCD, conforme planilha acostada à petição inicial de ID no 148143240, p. 32). Para que se revelasse provável a reforma da sentença ao ensejo do julgamento colegiado do apelo, seria imprescindível a presença de elementos fáticos probatórios que demonstrassem que a média das notas obtidas pelo recorrente é superior àquela obtida pelo candidato paradigma que foi convocado para realizar o curso de formação na faixa atribuída às pessoas com deficiência. Com outras palavras, seria necessário que, considerada a eventual ilegalidade da submissão da prova discursiva realizada pelo agravante a um terceiro avaliador, a soma das notas obtidas na prova objetiva e na discursiva suplantasse a pontuação do outro candidato PCD convocado dentro do cadastro de reserva para o curso de formação (65,61 – documento de ID no 148143240, p. 32, dos autos de referência). Note-se, todavia, que o agravante obteve cinquenta e cinco vírgula cinquenta pontos (55,50) na prova objetiva e, desconsiderada a terceira correção, setenta vírgula trinta pontos (70,30), na prova discursiva. A média das notas obtidas na prova objetiva e discursiva, por sua vez, resulta sessenta e dois vírgula noventa (62,90) pontos. Portanto, ainda que se considerasse existente a ilegalidade da submissão de sua prova discursiva a um terceiro avaliador, a média das notas da prova objetiva e discursiva do recorrente (62,90) não seria, em tese, suficiente para suplantar aquela obtida pelo outro candidato que concorreu na faixa das pessoas com deficiência (65,61) – Mario Oli do Nascimento. Observe-se, ademais, que o apelante inova na causa de pedir, ao sustentar que o candidato Lucas Zabulon de Figueiredo foi convocado ilicitamente para preencher vaga na faixa de PCD, quando deveria ter concorrido na de ampla concorrência, não podendo tal alegação ser apreciada no julgamento do apelo. Ainda que fosse diferente, verifica-se que, em princípio, referido candidato foi convocado dentro da faixa da ampla concorrência, ao passo que aquele que foi convocado para a faixa de PCD foi Mario Oli do Nascimento. Por fim, cumpre salientar, ainda em princípio, que se revela improvável que, por ocasião do julgamento do apelo, a egrégia 4a Turma Cível venha reconhecer o sustentado direito de submissão da prova discursiva do apelante a uma nova correção, que decorreria das teses de que a pontuação que lhe foi conferida não corresponde à nota que deveria ter alcançado na correção e de que a motivação externada pela banca examinadora, no julgamento do recurso administrativo, por ser genérica e não correlacionada especificamente aos argumentos lançados pelo recorrente, torna inválida a nota final que lhe foi conferida. Com efeito, a egrégia 4a Turma Cível já se debruçou sobre o tema, decidindo que, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na análise dos critérios de correção da banca examinadora, de forma que “eventual incoerência na atribuição de pontos a candidatos paradigmas não traduz direito do autor à retificação de sua prova, com o cômputo dos pontos pretendidos. Além disso, a aferição de tal fato, não verificado de plano, demandaria correção de ambas as provas pelo órgão julgador, em evidente incursão indevida no mérito administrativo” (Acórdão 1386356, 07122614920218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Publique-se. Após, voltem conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator